Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-70.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021777-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARLY MESQUITA MORAES NAVES - CPF: 514.285.801-82 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação anulatória cumulada com pedido de declaração de prescrição e tutela de urgência, ajuizada por Marly Mesquita Moraes Naves. A decisão agravada deferiu tutela provisória para suspender os efeitos do processo administrativo ambiental n. 260436/2017/SEMA/MT e, por conseguinte, sustar a inscrição em dívida ativa do débito dele decorrente, até julgamento de mérito da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC; (
ii
) definir se a juntada de certidão de antecedentes ambientais configura ato interruptivo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A decisão agravada reconhece, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da autora, diante da aparente configuração da prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09/TJMT), segundo a qual apenas atos que representem apuração do fato ou instrução processual interrompem o prazo prescricional.

A juntada de certidão de antecedentes ambientais, embora relevante para dosimetria da penalidade, não se qualifica como ato instrutório ou de impulso processual suficiente para interromper o prazo prescricional, não atendendo ao disposto no art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Verifica-se perigo de dano decorrente da manutenção da inscrição em dívida ativa, o que inviabiliza a obtenção de certidões negativas e compromete o exercício da atividade econômica da agravada.

A medida concedida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao ente estatal, inexistindo periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000, Tema 09.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Declaração de Prescrição c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1018128-71.2025.8.11.0041, ajuizada por MARLY MESQUITA MORAES NAVES.

A decisão agravada, com fundamento na aparente ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo n. 260436/2017/SEMA/MT, determinou "a suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 260436/2017 e por conseguinte sustando a inscrição em
dívida ativa do débito dele advindo, permitindo que a parte obtenha certidão negativa, até o julgamento de mérito desta demanda."

Na origem, cuida-se de ação proposta por MARLY MESQUITA MORAES NAVES, qualificada nos autos, em desfavor do
E
STADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar "a suspensão dos efeitos do processo administrativo instaurado pela SEMA e do Auto de Infração e multa, bem como determinar a retirada do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, até o julgamento de mérito desta ação".

No mérito da ação originária, a autora alega: (i) prescrição da pretensão punitiva e intercorrente da Administração; (
ii
) nulidade por ausência de citação válida no procedimento administrativo; (
iii
) ausência de intimação para apresentar alegações finais.

O magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na aparente ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, e o perigo de dano, decorrente da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento e comércio da atividade econômica da propriedade rural, visto que o débito já se encontrava inscrito em dívida ativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não ocorreu prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos; (
ii
) houve movimentações processuais contínuas que interromperam o prazo prescricional; (
iii
) todas as
manifestações ocorridas no curso do processo administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional; (
iv
) estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática,
esta relatoria indeferiu
o pedido de efeito suspensivo, por entender que, em cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, no parecer de I
d
305777384, manifestou-se pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que a juntada de certidão de antecedentes com finalidade instrutória, por ter reflexos diretos na dosimetria da penalidade administrativa ambiental, configura ato apto a interromper a prescrição intercorrente, conforme interpretação sistemática do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da tese fixada no IRDR Tema 09.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

1
.
Mérito Recursal

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cumpre ressaltar,
ab
initio
, que a análise a ser realizada nesta sede recursal deve limitar-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, sem adentrar no mérito da demanda principal, que será objeto de cognição exauriente pelo juízo
a quo
.

1
.1.
Da tutela provisória de urgência – requisitos legais

A tutela provisória de urgência, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, exige para sua concessão a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O primeiro requisito - probabilidade do direito - consubstancia-se na plausibilidade do direito alegado, a ser aferida mediante juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias. Não se exige, para tanto, a certeza quanto à existência do direito, mas sim a verossimilhança das alegações, ou seja, a aparência de verdade que emerge da narrativa fática e dos elementos probatórios carreados aos autos.

O segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - traduz-se na urgência da prestação jurisdicional, ante a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, na
possibilidade de perecimento do direito caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas ao final do processo.

Ambos os requisitos devem estar presentes, de forma cumulativa, para que se autorize a concessão da tutela provisória de urgência.

1
.2.
Da probabilidade do direito – prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental

No caso em apreço, o magistrado
a quo
entendeu presente a probabilidade do direito, consubstanciada na aparente ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 260436/2017/SEMA/MT.

Para tanto, fundamentou sua decisão na tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09/TJMT), que disciplina a prescrição intercorrente em matéria ambiental, nos seguintes termos:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do
Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos
processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19."

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, em seu art. 19, § 2º, estabelece que
"incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação"
.

Por sua vez, o art. 20 do mesmo diploma normativo dispõe:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o Auto de Infração foi lavrado em 19.05.2017. A defesa administrativa foi apresentada em 04.07.2017. Em 16.12.2019, foi emitida certidão negativa de reincidência. Posteriormente, em 03.05.2021, foi emitida nova certidão negativa de reincidência e, na mesma data, foi proferido despacho de encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa. A decisão administrativa foi prolatada em 30.06.2021.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de se reconhecer a juntada de certidão de antecedentes ambientais (16.12.2019) como ato interruptivo do prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública, nos termos do art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O agravante sustenta que todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional, incluindo a juntada de certidão de antecedentes ambientais.

Contudo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que assiste razão ao magistrado
a quo
quanto à probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada.

Da leitura sistemática do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, extrai-se que somente atos que guardem nexo direto com a apuração da infração ambiental - e que representem efetivo impulso procedimental no processo administrativo sancionador - têm o condão de interromper o curso do prazo prescricional.

A tese jurídica fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09/TJMT) é clara ao estabelecer que "
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13"
.

No caso em análise, a juntada de certidão de antecedentes ambientais, embora seja um documento relevante para a gradação da penalidade (Art. 33, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013) e para a caracterização de reincidência (Art. 34 do mesmo diploma), não se enquadra,
prima facie
, como um ato que
"importe apuração do fato" ou "implique em instrução ou impulso processual"
da infração que está sendo apurada naquele processo específico.

A certidão de antecedentes ambientais apenas comprova uma situação preexistente de eventual ato infrator. Trata-se, pois, de documento acessório e declaratório, cuja inserção aos autos visa conferir maior robustez à fundamentação da penalidade, mas que não interfere na marcha procedimental relativa à apuração do fato específico sob exame, e não é capaz de, por si só, interromper o lapso prescricional.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a aparente configuração da prescrição intercorrente, considerando que entre a apresentação da defesa administrativa (04.07.2017) e a prolação da decisão administrativa (30.06.2021) transcorreu prazo superior a três anos, sem a prática de atos que, em tese, pudessem interromper o curso do prazo prescricional.

Ressalte-se que a análise ora realizada não implica em reconhecimento definitivo da prescrição intercorrente, o que somente poderá ocorrer após cognição exauriente pelo juízo
a quo
, com a devida instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O que se verifica, neste momento processual, é apenas a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, a justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

2.3.
D
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Quanto ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, o magistrado a quo entendeu presente o
periculum in mora
,
"na medida em que
a manutenção dos efeitos do ato impugnado poderão
ocasionar sérios prejuízos à parte autora, resultantes da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento e comércio da atividade econômica da propriedade rural, visto que o débito, inclusive, já se encontra inscrito em dívida ativa"
.

De fato, a inscrição em dívida ativa gera efeitos gravosos ao contribuinte, impedindo-o de obter certidões negativas de débitos fiscais, o que, por sua vez, inviabiliza a participação em licitações, a obtenção de financiamentos junto a instituições financeiras, entre outras restrições que podem comprometer significativamente a atividade econômica desenvolvida.

Assim, considerando a aparente configuração da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, a manutenção da inscrição em dívida ativa poderia causar danos de difícil reparação à parte
autora, ora agravada, justificando-se, portanto, a concessão da tutela provisória de urgência.

2.4.
D
a ausência de
periculum in mora
inverso

Por fim, cumpre analisar a existência de eventual
periculum in mora
inverso, ou seja, o risco de que a concessão da tutela provisória de urgência cause danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte contrária.

No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de
periculum in mora
inverso, uma vez que a tutela provisória de urgência concedida pelo magistrado
a quo
é perfeitamente reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso se verifique, após cognição exauriente, a inexistência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Ademais, a suspensão dos efeitos do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa não implica em reconhecimento definitivo da prescrição intercorrente, nem em extinção do crédito tributário, mas apenas em suspensão temporária de sua exigibilidade, até o julgamento definitivo da demanda.

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025